Tribunal: TJES
Processo: 5007554-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007554-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: PATRICIA RANGEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007554-06.2023.8.08.0030

Recorrente: TIM S/A

Recorrido: PATRICIA RANGEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7705823).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TIM S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
regularidade da contratação e inexistência de negativação;
c)
ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral (cobranças indevidas);
d)
ausência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação de serviços da parte recorrente, ante a ausência de prova mínima de eventual contratação de serviços pela parte recorrida, que justificassem as cobranças direcionadas ao consumidor/recorrido.

Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que declarou a inexistência de débito vinculado à linha telefônica nº (11) 93014-4767.

Entrementes, quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença de origem ser reformada, afastando a condenação a título de danos extrapatrimoniais. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50042712120238210027, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 14-09-2023)

Além do mais, verifico que, antes da propositura da presente demanda, a parte recorrida procurou o PROCON municipal a fim de solucionar as cobranças indevidas que lhe foram direcionadas (ID 7705794), tendo a parte recorrente, naquela oportunidade, informado o cancelamento do serviço e das cobranças respectivas. Posteriormente, a parte recorrida não colacionou qualquer cobrança do serviço cancelado, a fim de comprovar eventual manutenção das cobranças indevidas (registre-se que as faturas apresentadas no ID 7705795 são do ano de 2021, bem anterior à propositura da ação).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença de 1º grau para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)